Tribunal: TJES
Processo: 5009542-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009542-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMILDO JOSE DE ALMEIDA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5009542-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMILDO JOSE DE ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO COSME - ES9236

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado

em favor de
ROMILDO JOSE DE ALMEIDA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes elencados no artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI c/c §2º-A, I, do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso efetivamente por prazo superior a 10 (dez) meses.

Suplica, nesse contexto, a adequada e suficiente substituição da cautelar extrema por medidas diversas da prisão, na forma do art. 282, §2º e art. 319, incisos I a V, ambos do Código de Processo Penal.

Requer, assim, seja relaxada a prisão do réu, expedindo-se competente alvará de soltura em seu favor.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no mov. 3448698.

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos, conforme mov. 3482057.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pela denegação da ordem, no mov. 3504710.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mesmo contexto do voto externado pelo E. Relator, DENEGO A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5009542-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMILDO JOSE DE ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO COSME - ES9236

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado

em favor de
ROMILDO JOSE DE ALMEIDA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes elencados no artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI c/c §2º-A, I, do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso efetivamente por prazo superior a 10 (dez) meses.

Suplica, nesse contexto, a adequada e suficiente substituição da cautelar extrema por medidas diversas da prisão, na forma do art. 282, §2º e art. 319, incisos I a V, ambos do Código de Processo Penal.

Requer, assim, seja relaxada a prisão do réu, expedindo-se competente alvará de soltura em seu favor.

A apontada autoridade coatora ao prestar informações de praxe esclareceu que o feito segue regular processamento, e que o paciente fora pronunciado em audiência de instrução, no dia 19.09.2022. (mov. 3482057).

Pois bem.

Consoante firme orientação dos Colendos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Ou seja, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

No caso em tela
, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Em que pese a situação contestada nestes autos não seja a ideal, tratando-se de réu preso, observa-se que o processo segue seu curso natural e não apresenta qualquer retardo injustificável, considerando especialmente a complexidade do feito por se tratar de crime grave com requintes de crueldade – homicídio qualificado, bem como o fato do paciente ter sido pronunciado em 19 de setembro de 2020.

Aliás, já tendo sido o paciente pronunciado, não há como ignorar a incidência ao caso do disposto na
Súmula nº 21
da colenda Corte Superior (STJ), segundo a qual
"pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução",
não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário.

Confiram-se:

"(...). 5. Excesso de prazo não visualizado. Na espécie, é ressaltado que a fase instrutória já teve fim e que, no momento, a marcha processual perante o Juízo de primeiro grau foi interrompida para análise de recurso em sentido estrito apresentado pela defesa. Ainda, incide no caso o enunciado da súmula de n. 21 desta Corte, segundo a qual 'Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução'.

(STJ - HC 498.801/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019, grifos nossos).

Ademais, d
a atenta análise do andamento dos autos originários, observo
o devido empenho jurisdicional no desenvolvimento do feito e regular sequência procedimental,
no qual o magistrado
a quo
mostra-se esforçado em destrinchar e solucionar o feito.

Consoante às informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, mov. 3482057, no qual o magistrado explicitou, detalhadamente, o desenrolar do feito, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa, eis que trata-se de crime grave, com várias qualificadoras.

Portanto, conclui-se que, embora o paciente esteja preso provisoriamente desde 19.11.2021, o feito observou seu transcurso regular considerando-se a complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri.

Sendo assim,
havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, como é o caso em exame, não constata-se ilegalidade alegada nos autos.

Ainda, destaco que as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, profissão e primariedade, por si sós, não afastam a necessidade da manutenção da prisão cautelar, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores e suficientes para a segregação do paciente.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes trazidos a este egrégio Tribunal de Justiça, se não vejamos:

EMENTA: EMENTA:
HABEAS CORPUS

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DO JÚRI INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA - JÚRI QUE SE APROXIMA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de processo que guarda certa complexidade e já tendo sido proferida a sentença de pronúncia (Súmula 21 do STJ), bem como determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, não se justifica a concessão de relaxamento de prisão por excesso de prazo quando está próxima a designação de data para o julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Com o advento da sentença de pronúncia recorrível foi negado à paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração na situação fática do mesmo, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar. 3. A gravidade concreta do delito, obtida pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado pela motivação torpe e mediante recurso que torne impossível a defesa do ofendido, denota a necessidade de manutenção da segregação cautelar da paciente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 4. Não há que se falar em substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 0024589-96.2019.8.08.0000, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Por fim, analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, julgo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a gravidade concreta do delito – homicídio qualificado contra mulher – indicam sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Nesse sentido:

“(...) Por outro lado, esta Corte Superior possui entendimento de que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’
.(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).(...)”

(AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, mov. 3504710:

“[...] o douto julgador primevo destacou em seus informes que a segregação cautelar do coacto
é lastreada pelo gravíssimo crime cometido, o qual pelo
modus operandi
, no qual valendo-se de um objeto perfurocortante, com requintes de crueldade, eis que desferiu golpes múltiplos na vítima, demonstrando com isso ser de periculosidade acentuada e nocivo para a sociedade, além de um risco para a ordem pública.

Diante dessa fundamentação, ecoa claramente a juridicidade do decreto constritivo, o qual com base na gravidade concreta e especificidades do crime cometido, um
homicídio bárbaro cometido em face de uma mulher indefesa, apresentando requintes de crueldade, o que denota a imprescindibilidade de se resguardar a ordem pública, panorama que indubitavelmente legitima a segregação cautelar imposta
.” (destaquei).

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ.

TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA

CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORAVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA
.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular.

3. Aliás, não há como ignorar a incidência ao caso do disposto, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula nº 21 da colenda Corte Superior - STJ).

4.
Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, profissão e primariedade, por si sós, não afastam a necessidade da manutenção da prisão cautelar, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores e suficientes para a segregação do paciente.

6.

Ordem Denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5009542-89.2022.8.08.0000, em que é paciente ROMILDO JOSE DE ALMEIDA, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.